Tribunal: TJMT
Processo: 1017579-76.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017579-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DANIELA DE MELLO MITEV - CPF: 654.925.361-68 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), DAZIRE FORTE BELO - CPF: 103.385.191-49 (APELADO), DEOMAR RIBEIRO CAMPOS - CPF: 350.383.731-00 (APELADO), EDER ALESSANDRO FIGUEREDO ANDRADE - CPF: 651.977.801-00 (APELADO), JOSE ESPERIDIAO DA COSTA MARQUES FILHO - CPF: 171.702.901-97 (APELADO), JOSEMAR CAVALCANTI DE SOUZA - CPF: 531.800.111-49 (APELADO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GIRATTO - CPF: 303.887.671-20 (APELADO), MARIO MARCIO PEREIRA LOPES - CPF: 782.775.741-34 (APELADO), ROSA HELENA DE LUCENA BORGES - CPF: 344.853.411-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU A INCOMPETECIA DESTE TRIBUNAL PARA JULGAR O RECURSO, DETERMINANDO O ENCAMINHAMENTO À TURMA RECURSAL.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
DANIELA DE MELLO MITEV E OUTROS

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO – AÇÃO COMUM – PLURALIDADE NO POLO ATIVO – ENUNCIADO 02 DA FAZEBDA PÚBLICA FONAJE (FÓRUM NACIONAL DE JUIZADOS ESPECIAIS) – DECLINIO DE COMPETÊNCIA – TURMA RECURSAL COMPETENTE. 1. Por oportuno, transcrevo a redação do ENUNCIADO 02 da Fazenda Pública do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais), que estabelece as seguintes premissas: “É cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido, para fins de fixação da competência, o valor individualmente considerado de até 60 salários mínimos (XXIX Encontro – Bonito/MS). Assim, advindo mais de um litisconsórcio ativo, é certo que para fins de competência o valor da causa de até 60 (sessenta) salários-mínimos deve ser considerado individualmente. Incompetência reconhecida. Determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
DANIELA DE MELLO MITEV E OUTROS

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de cobrança n. 1017579-76.2016.8.11.0041, proposta por
DANIELA DE MELLO MITEV E OUTROS
, julgou procedente os pedidos, por conseguinte, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 55483237), almejando a r. sentença proferida pelo Juízo a quo, sob a fundamentação da inaplicabilidade da aplicação do art. 8o da Lei Estadual no 8.265/2004 e irregularidade da correção monetária.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
DANIELA DE MELLO MITEV E OUTROS

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante a transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de cobrança n. 1017579-76.2016.8.11.0041, proposta por
DANIELA DE MELLO MITEV E OUTROS
, julgou procedente os pedidos, por conseguinte, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o valor atribuído à causa ultrapassa o montante de 60 (sessenta) salários-mínimos, uma vez que perfaz a quantia de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), bem como constata-se que ação foi distribuída em 27/08/2020.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça.

Isso porque, não obstante o valor da causa ultrapassar o teto, há que se levar em conta a pluralidade no polo ativo da demanda, fazendo com que o feito, em se tratando de 09 (nove) autores, guarda correspondência com o teto de Juizado Especial.

Por oportuno, transcrevo a redação do ENUNCIADO 02 da Fazenda Pública do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais), que estabelece as seguintes premissas:

“É cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido, para fins de fixação da competência, o valor individualmente considerado de até 60 salários mínimos (XXIX Encontro – Bonito/MS).”

In casu
, percebe-se que o valor individual da causa de cada litisconsorte alcança respectivamente o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante o Juízo comum da Fazenda Pública.

Assim, advindo mais de um litisconsórcio ativo, é certo que para fins de competência o valor da causa de até 60 (sessenta) salários-mínimos deve ser considerado individualmente.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça entende que, para fins de definição de competência, deve-se observar valor da causa dividido pelo número de autores, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo,a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda. 3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1238669/SP , relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de agosto de 2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES. PRECEDENTES DO STJ. [...] 2. O Tribunal de origem não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de que, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda. [...]. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1212994/SP , relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de março de 2018)”

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação promovida pelas recorrentes com o escopo de recálculo de quinquênios. Decisão pela qual determinada a remessa dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública. Manutenção. Observância à tese firmada acerca da matéria pela egrégia Turma Especial deste Tribunal de Justiça mediante o julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil. Valor atribuído à causa, em hipóteses de litisconsórcio ativo facultativo, que deve ser considerado individualmente para fins de fixação de competência. Questão ora discutida que não demanda dilação probatória complexa. Reconhecimento de competência de uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública que, ao menos por ora, deve ser mantido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de São Paulo. Recurso improvido, portanto. (TJ-SP - AI: 20158356220218260000 SP 2015835-62.2021.8.26.0000 , Relator: Encinas Manfré, Data de Julgamento: 6/5/2021, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 6/5/2021).”

Além do mais, a ação originária foi ajuizada em 27/08/2020 na Comarca de Cuiabá, ou seja, posterior a edição da Resolução no. 16/2011/PRES-TJMT, de 5-12-2011, e, ainda, da Resolução no 04/2014/TP, de 21 de março de 2014, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual determina em seu § 2o do artigo 1o, que os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor da Resolução permanecerão com a competência inalterada.

Desse modo, verifico que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.

Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

Como visto, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Ademais, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2a Câmara de Direito Público Coletivo, restou acordado que em cumprimento a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, de que nos autos em que o valor da causa não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei.

Com efeito, o artigo 2o da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:

“
Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)- Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG , Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/4/2019, Data de Publicação: 23/4/2019).”

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009. I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. II - Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada. (TJ-RS - AC: 70080027717 RS , Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019)”

Por fim, cabe ressaltar que entendo desnecessário anular as decisões já proferidas, uma vez que, com amparo nos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, estabelece a possibilidade de ratificação dos atos processuais praticados até o momento, o que, ao meu entender, deverá ficar a cargo do Magistrado que receber o processo.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 64, § 4o, CPC. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO E A QUALQUER TEMPO. 1. É do comando do § 4o do art. 64 do CPC que decisão proferida por juiz incompetente conservará seus efeitos até que outra, se necessário, seja proferida pelo magistrado competente. 2. Em se tratando de processo judicial, não se pode pensar em decisão implícita. 3. Singela remessa de processo para instância superior não substitui a indispensável manifestação do magistrado competente a respeito de retificação ou convalidação de sentença que tenha sido proferida por juízo incompetente. 4. Para que não ocorra supressão de instância, não é possível, em grau de recurso, decidir acerca da indispensável providencia prevista no art. 64, § 4o, do CPC. 5. A despeito de prevalecer, no âmbito recursal, vedação à reformatio in pejus, impõe-se observar que esse princípio encontra exceção nas matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas, de ofício, em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. 6. A convalidação da sentença proferida por magistrado incompetente, sua retificação, ou prolação de decisão substitutiva, nos termos do que prescreve o § 4o do artigo 64 do Código de Processo Civil, constitui condição de eficácia da sentença que, uma vez desatendida, impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento, até mesmo de ofício, da mácula processual. 7. Acórdão alterado de ofício. (TJ- RO - APL: 70047064420168220005 RO 7004706-44.2016.822.0005 , Data de Julgamento: 2/4/2019)”

Ante o exposto, declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023